Tribunal: TJSP
Processo: 2100177-40.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DESPESAS POSTAIS – Decisão proferida em execução fiscal – Afronta a acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Mandado de Segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000 – Citação por carta – Despesa – Execução Fiscal – Exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal – Inadmissibilidade – Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC –

Ementa:

RECLAMAÇÃO – DESPESAS POSTAIS – Decisão proferida em execução fiscal – Afronta a acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Mandado de Segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000 – Citação por carta – Despesa – Execução Fiscal – Exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal – Inadmissibilidade – Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC – Precedentes do STJ – Decisão que deve ser afastada, com vistas à realização do ato sem recolhimento prévio – Cabimento desta reclamação para garantir a autoridade do acórdão – Art. 988, inciso II, do NCPC – Reclamação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000, da Comarca
de Itapecerica da Serra, em que é reclamante
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, são reclamados
CICERO VALDEMAR DA SILVA e MM JUIZ DE DIREITO DO
SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE ITAPECERICA
DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram
o pedido, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000
Reclamante :
Município de São Lourenço da Serra
Reclamado :
MM. Juiz de Direito do Serv. de Anexo Fiscal da
Comarca de Itapecerica da Serra
Comarca
:
Itapecerica da Serra
Voto no 38.709.
RECLAMAÇÃO
DESPESAS POSTAIS

Decisão proferida em execução fiscal Afronta a
acórdão proferido por este Tribunal nos autos do
Mandado
de
Segurança
no
2066805-37.2019.8.26.0000 – Citação por carta
Despesa Execução Fiscal Exigência de prévio
pagamento
pela
Fazenda
Municipal

Inadmissibilidade
Pagamento ao final, se
vencida a Municipalidade Arts. 39 da LEF e 91
do NCPC Precedentes do STJ Decisão que
deve ser afastada, com vistas à realização do ato
sem recolhimento prévio
Cabimento desta
reclamação para garantir a autoridade do
acórdão
Art. 988, inciso II, do NCPC

Reclamação procedente.
V i s t o s.
Trata-se de reclamação ajuizada pelo
Município de São Lourenço da Serra, contra decisão do
Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Itapecerica da Serra
que, nos autos da execução fiscal, determinou que o exequente,
ora reclamante, procedesse ao recolhimento das despesas postais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
a fim de viabilizar a citação da parte executada.
Na inicial desta reclamação expõe o
reclamante os seguintes argumentos, em apertada síntese: a
decisão viola o que este Tribunal decidiu nos autos do MS no
2066805-37.2019.8.26.0000; naquela ocasião, a Corte concedeu a
segurança ao Município de São Lourenço da Serra, a fim de
dispensar o ente público exequente do recolhimento prévio das
despesas postais para citação do sujeito passivo processual; por se
tratar de mandado de segurança repressivo e preventivo, o decreto
de sua integral procedência não deixa dúvidas quanto a tal
entendimento se estender a todas as execuções fiscais promovidas
pelo Município naquela comarca; o cabimento desta reclamação é
claro, conforme disposição do artigo 988, inciso II, do NCPC,
pois nos vemos diante da hipótese em que a autoridade de uma
decisão do TJSP precisa ser garantida, em face de atos que
implicam sua inobservância; é o caso, portanto de se anular a
decisão proferida na origem, determinando-se a citação do(s)
requerido(s), sem o recolhimento antecipado da taxa de expedição
da Carta AR, prosseguindo-se assim a execução fiscal.
Regularmente
processada
esta
reclamação, foi determinado que o Juízo reclamado prestasse
informações, as quais foram devidamente acostadas nestes autos.
Em seguida, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de
Justiça, que optou por não se manifestar no presente caso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Procede a reclamação.
O instituto processual da Reclamação
tem, entre outras finalidades, o papel de garantir a autoridade das
decisões proferidas por Tribunais. É o que expressamente estatui
o artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. E, de fato, na
hipótese destes autos, o que houve foi justamente a prolação de
uma decisão jurisdicional que afronta a autoridade de decisão
proferida por este Tribunal de Justiça.
Com efeito, nos autos do Mandado de
Segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000, impetrado pela ora
reclamante em 2019, esta Corte reconheceu ser inadmissível a
exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal das
despesas relativas à citação por carta. O V. Acórdão, então
proferido por esta Décima Quinta Câmara de Direito Público em
09 de maio de 2019 (Rel. Des. ERBETTA FILHO, votação
unânime), recebeu a seguinte ementa:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Impugnação de ato judicial - Despesas Citação por carta -
Exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal -
Inadmissibilidade - Direito líquido e certo do impetrante quanto
ao regular processamento das execuções fiscais Pagamento ao
final, se vencida a Municipalidade - Arts. 39 da LEF e 91 do
NCPC - Precedentes do STJ - Ordem concedida.”
Nesse diapasão, foi concedida nos autos
daquele mandamus a ordem para afastar o ato coator proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
pelo Juízo de Direito do Cartório do Serviço Anexo das Fazendas
Públicas da Comarca de Itapecerica da Serra. Tratava-se, como se
sabe, de mandado de segurança repressivo e preventivo, voltado a
permitir o regular andamento de execuções fiscais promovidas
pelo Município de São Lourenço da Serra, sem a necessidade do
referido recolhimento.
Em que pesem as observações feitas pelo
Juízo a quo nas informações por ele prestadas, o fato é que, com o
mandado de segurança impetrado, a Municipalidade São
Lourenço em 2019, realmente, tencionava não apenas reprimir
aquele ato coator específico ordem de serviço relativa a 2.009
execuções fiscais em curso naquele momento e ajuizadas em 2017
, mas buscava igualmente se prevenir contra possíveis novos atos
coatores idênticos perpetrados em futuras execuções intentadas
pela impetrante naquela Comarca. E, de fato, a inicial daquele
mandado de segurança é clara ao pedir a concessão da ordem
também para execuções vindouras.
Logo, à vista do caráter preventivo do
writ e da integral procedência daquela demanda decretada por esta
Corte, não há dúvidas de que a exigência de prévio pagamento de
despesas postais encontra-se obstada também nos casos de
execuções ajuizadas após aquela impetração.
A decisão que ora se impugna, portanto,
revela-se em frontal colisão com o que foi decidido por este
Tribunal naquela ocasião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Deve-se assentar, ademais, que tal
entendimento professado por este Tribunal está em absoluta
conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. De
fato, a decisão aqui combatida mostra-se contrária a precedente do
STJ julgado sob o regime de recurso repetitivo, bem como aos
mais recentes pronunciamentos dessa Corte Superior a respeito do
tema.
Reporta-se, nesse sentido, inicialmente,
ao decidido pelo STJ quando do julgamento do REsp 1107543/SP
(1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 24/3/2010), sob o
regime do art. 543-C do antigo CPC, extraindo-se da ementa do v.
acórdão respectivo:
(...)
“2. O sistema Processual exonera a
Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo
sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas
decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único,
do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à
exoneração, consoante se colhe dos artigos 7o e 39 da Lei
6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional
a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação”.
(...).
Os precedentes mais recentes daquele
Tribunal Superior, por outro lado, confirmam esse entendimento,
mencionando-se, para exemplificar, o REsp 1812979/SP (2a
Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, v.u., DJe de
01/07/2019), colhendo-se da ementa do v. acórdão respectivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
“PROCESSUAL
CIVIL.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DOS
ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RESP 1.107.543/SP E NO RESP
1.144.687/RS.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o
REsp 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o
REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010) ambos
submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC,
pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública,
em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado
das custas para a realização do ato citatório, as quais serão
recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da
Lei 6.830/1980.
2. Recurso Especial provido.
O caso examinado por esse v. acórdão
por último referido, a propósito, versou justamente sobre o
pagamento de despesas postais.
Todas
essas
considerações,
enfim,
deixam estreme de dúvidas a necessidade de se acolher a presente
reclamação, para que seja afastada a decisão impugnada, porque
proferida com inobservância de decisão deste Tribunal
diretamente dirigida à Comarca de Itapecerica da Serra
relativamente às execuções fiscais ajuizadas pelo Município
reclamante.
Deve ter prosseguimento, destarte, a
execução fiscal de interesse, determinando-se a citação do sujeito
passivo, sem necessidade de recolhimento antecipado das
despesas referentes à citação postal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2100177-40.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Na conformidade do exposto, em suma,
para o fim enunciado, meu voto propõe julgar procedente esta
reclamação.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica